Tribunal: TJSP
Processo: 1036934-91.2024.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Contratos Bancários
Órgão julgador: Walter Fonseca
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2026-05-29
Data de publicação: 2026-05-29

Ementa:
EMBARGOS À EXECUÇÃO – CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO – CAPITAL DE GIRO – IMPROCEDÊNCIA – PRETENSÃO DE REFORMA – DESCABIMENTO – De acordo com a recente jurisprudência do STJ, não é potestativa a cláusula contratual que estabelece encargos financeiros pela CDI, porque acompanha as oscilações do mercado financeiro. O CDI integra o custo do dinheiro emprestado pelo réu, e sobre ele pode ser

Ementa:
EMBARGOS À EXECUÇÃO – CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO – CAPITAL DE GIRO – IMPROCEDÊNCIA – PRETENSÃO DE REFORMA – DESCABIMENTO – De acordo com a recente jurisprudência do STJ, não é potestativa a cláusula contratual que estabelece encargos financeiros pela CDI, porque acompanha as oscilações do mercado financeiro. O CDI integra o custo do dinheiro emprestado pelo réu, e sobre ele pode ser acrescido um percentual de juros que remunere a instituição financeira, como efetuado no caso concreto. Hipótese em que os encargos totais pactuados não excedem a 1,5 vezes a média de preço divulgada pelo BACEN, inexistindo abusividade que autorize sua revisão. Tarifa cobrada no contrato exequendo que se evidencia tratar de registro do contrato, havendo previsão contratual a respeito da possibilidade de cobrança a tal título perante os órgãos competentes, salientando-se a inaplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor no caso, por se tratar de relação de insumo, e não de consumo. Planilha do débito exequendo que indica a cobrança, em virtude da inadimplência da parte executada, de juros de mora de 1% ao mês e multa de 2%, de modo que, ao contrário do sustentado pelo embargante, ausente qualquer cumulação indevida de encargos moratórios. Abusividades alegadas como cometidas pela exequente não verificadas. Sentença mantida. Recurso desprovido.